Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-50.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001169-50.2023.8.05.0199

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEFERSON BRITO ALVES

Advogado(s): YANNE MACEDO MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, CP), FURTO (ART. 155, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, DECRETO-LEI Nº 3.688/41). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

PRECLUSÃO TEMPORAL
. ART. 563, CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO 147-A, §1º, II, CP. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADO O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICI
AIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PERSONALIDADE
DO AGENTE. SUBSTITUIÇÃO
POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIMES
COMETIDO
S
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 588 STJ. GRATUIDADE JUDICIARIA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jeferson Brito Alves contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), furto (art. 155 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sua ex-companheira. O Apelante, preliminarmente, alega nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando o indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa. No mérito, requer a absolvição dos delitos ante a alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento da majorante do crime de perseguição e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos três delitos imputados; (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente; (iv) a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal; e (v) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada. O art. 396 do Código de Processo Penal estabelece prazo preclusivo para apresentação do rol de testemunhas na resposta à acusação. No caso, a Defensoria Pública apresentou a resposta em 04 de agosto de 2024, mas o rol de testemunhas foi juntado pela nova advogada apenas em 14 de março de 2025, mais de sete meses após o prazo legal. A preclusão temporal é instituto fundamental para garantir ordem, celeridade e estabilidade processual. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo, requisito indispensável para configuração de nulidade (pas de nullité sans grief, art. 563 do CPP).

4. A materialidade e autoria dos três delitos restaram comprovadas mediante pedido de medidas protetivas, boletim de ocorrência, depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, além da confissão parcial do réu em juízo. A palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório e isenta de inconsistências, possui elevado valor probatório, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. O crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP) restou caracterizado pela reiteração da conduta persecutória manifestada de múltiplas formas: criação de perfis falsos para envio de mensagens, monitoramento constante dos horários e rotina da vítima, abordagens físicas ostensivas em via pública (derrubando-a no meio da estrada), perseguição ao local de trabalho e necessidade de escolta policial para garantir sua segurança. Tais condutas invadiram e perturbaram a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, gerando estado permanente de medo e insegurança.

6. O crime de furto (art. 155, CP) configurou-se quando o agressor, aproveitando-se da distração da vítima que atendia cliente em seu local de trabalho, subtraiu de sua bolsa aparelho celular iPhone 7 Plus, além de R$ 200,00 (duzentos reais) que estavam na capinha do aparelho. A subtração foi sorrateira e deliberada, consumando-se com a inversão da posse, conforme entendimento da Súmula nº 582 do STJ e Tema Repetitivo nº 934.

7. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) materializou-se em dois episódios: quando o agressor segurou a vítima pelos braços com força e cuspiu em seu rosto durante discussão; e quando a interceptou na estrada, derrubando-a ao chão enquanto a imobilizava pelos braços. Tais condutas envolvem contato físico hostil e agressivo sem terem gerado lesões corporais aparentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo contravencional praticado no âmbito da violência doméstica.

8. Na dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à personalidade do agente foi afastada por ausência de fundamentação concreta e suficiente. A valoração negativa dessa circunstância exige elementos probatórios específicos que demonstrem efetivamente a maior periculosidade do réu, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar. A fundamentação genérica utilizada pela magistrada ("personalidade voltada à prática de atos de violência doméstica") não atende aos requisitos jurisprudenciais consolidados. As demais circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos fúteis e circunstâncias relacionadas ao contexto de violência doméstica) foram mantidas por estarem devidamente fundamentadas.

9. A causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal foi mantida, pois restou evidenciado que os crimes foram praticados contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto das relações domésticas e familiares definidas pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A majorante se aplica quando há situação de violência doméstica e familiar, como inequivocamente demonstrado nos autos.

10.
O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferido, pois o réu não preenche o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência. Ademais, a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente tal substituição quando o crime é praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

11. O pedido de gratuidade judiciária não foi conhecido, pois a matéria relativa à isenção de custas e gratuidade judiciária, disposta na Lei nº 1.060/50 e no artigo 804 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo da Vara das Execuções Penais, que avaliará o estado de hipossuficiência econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, afastando a circunstância judicial negativa relativa à personalidade do agente em todos os delitos (perseguição, furto e vias de fato), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Mantida a sentença condenatória nos demais aspectos, inclusive quanto à manutenção da causa de aumento do crime de perseguição e à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tese:
"1. Configura-se cerceamento de defesa apenas quando demonstrado efetivo prejuízo, não bastando a alegação genérica de nulidade pelo indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente, fora do prazo preclusivo estabelecido no art. 396 do CPP. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui elevado valor probatório quando harmônica com o conjunto probatório e isenta de inconsistências, sendo suficiente para sustentar a condenação. 3. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) caracteriza-se pela reiteração da conduta persecutória por qualquer meio, digital ou físico, que invada ou perturbe a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, gerando estado permanente de medo e insegurança. 4. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente exige fundamentação concreta baseada em elementos probatórios específicos, sendo inadequada a fundamentação genérica. 5. A causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP aplica-se quando os crimes são praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar definido pela Lei Maria da Penha. 6. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é praticado com violência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula nº 582; STJ, Súmula nº 588; STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, AgRg no AREsp 2.532.469/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.027.236/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HABEAS CORPUS nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001169-50.2023.8.05.0199
,
provenientes da Comarca de Poções/BA, figurando como A
pelante
JEFERSON BRITO ALVES

e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, redimensionando a reprimenda imposta, mantendo-se o Decisum em seus demais aspectos, nos termos do voto do Desembargador relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.